Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708330-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo interposto por RAFAEL FERNANDES MIRANDA contra decisão (ID 69533769, pág. 203) da Vara de Execuções Penais (autos sob o no 0405498-63.2021.8.07.0015), que, antes de apreciar o pedido de adoção das medidas necessárias à realização de exames urgentes requisitados pelo médico da unidade prisional e pela médica nefrologista que assiste o sentenciado, determinou vista à Direção do PDF 1 para que se manifestasse acerca das providências adotadas para continuidade e efetividade do tratamento, para posterior análise do conteúdo do ato administrativo. Nas razões (ID 69533769, págs. 215/218), o recorrente relata, em suma, encontrar-se em situação vulnerável de saúde, com diagnóstico que exige acompanhamento e tratamento médico específico na área de Nefrologia. Explica necessitar de exames complementares indispensáveis, os quais ainda não foram realizados, comprometendo gravemente a avaliação precisa de sua condição renal. Pugna, por conseguinte, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam adotadas medidas imediatas quanto à realização dos exames requeridos, bem como a transferência do apenado para a ala de tratamento médico, visando garantir o acompanhamento adequado de sua condição de saúde. Por fim, requer a disponibilização imediata dos resultados de exames ao requerente, à equipe médica responsável particular e pública e à sua família, para adequada avaliação e continuidade do tratamento necessário. Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69533769, págs. 241/243). Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida (ID 69533769, pág. 251). A douta Procuradoria de Justiça Criminal oficiou “para que seja julgado prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto”. (ID 69634389) É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, antes de apreciar o pedido de adoção das medidas necessárias à realização de exames urgentes requisitados pelo médico da unidade prisional e pela médica nefrologista que assiste o sentenciado, determinou vista à Direção do PDF 1 para que se manifestasse acerca das providências adotadas para continuidade e efetividade do tratamento, para posterior análise do conteúdo do ato administrativo. O pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos da execução no 0405498-63.2021.8.07.0015, também foi objeto do Agravo em Execução no 0721232-21.2024.8.07.0000, de minha relatoria. O recorrente interpôs o agravo autuado sob o no 0721232-21.2024.8.07.0000, em 23/05/2024, e, em 10/03/2025, protocolou o presente recurso, de conteúdo idêntico (autuado sob o no 0708330-02.2025.8.07.0000), desafiando a mesma decisão de origem. Eis o teor do pronunciamento judicial resistido (ID 69533769, pág. 203): “Disponibilizem os autos à Direção da PDF 1, a fim de que tome ciência e se manifeste acerca dos requerimentos defensivos expostos na petição de mov. 198.1 e 198.3, fundamentando sobre as providências adotadas para posterior análise do conteúdo do ato administrativo, por este Juízo. Ainda neste tocante, intimem a douta Defesa para que tenha ciência de que se faz necessária a juntada de procuração aos autos, com poderes expressos para obter acesso ao prontuário médico, a fim de que possa obter acesso aos resultados dos exames já realizados. Por fim, ao Cartório para atualizar o RSPE se já tiver havido julgamento da apelação interposta contra a condenação nos autos no 0000950-72.2018.4.03.6106 (mov. 198.2). BRASÍLIA, 19 de março de 2024”. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1874689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”. (Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131).” Nessa perspectiva, considerando que o Agravo em Execução no 0721232-21.2024.8.07.0000 foi interposto em momento anterior (trânsito em julgado em 05/08/2024), resta inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em face da preclusão consumativa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: “(...) 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e considerando-se que, quando da interposição do primeiro recurso, operou-se a preclusão consumativa, o segundo apelo, conquanto manejado por advogado legalmente habilitado, não deve ser conhecido. (...) (Acórdão 1860346, 07156082220238070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 19/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “(...) 2.1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. 2.2. A interposição do primeiro agravo (às 03:46:00) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 07:53:35. (...) (Acórdão 1764016, 07287197620238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda que não fosse o caso de preclusão, conforme consignado na decisão proferida nos autos do Agravo em Execução no 0721232-21.2024.8.07.0000, o Juízo de origem, em 10/05/2024, deferiu os pleitos do recorrente, não mais subsistindo interesse recursal. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão de minha relatoria: “(...) Após a interposição do presente Agravo em Execução (25/03/2024), em 10/05/2024, o juízo a quo deferiu o pedido de realização de exames pleiteados. Confiram-se ID 59485793 - pág. 330: ‘Trata-se de pedido formulado visando autorização deste Juízo para que o interno seja submetido a exames médicos com profissional particular (movs. 240 e 175). Ocorre que o Estado brasileiro, por meio da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n° 7.210/84), evoca para si a responsabilidade sobre a assistência, dentre outras, à saúde, em favor da pessoa em situação de privação de liberdade, no sentido de proporcionar as condições necessárias, durante o período de cumprimento da pena. De outro lado, a equipe de saúde informou que o apenado não foi submetido a exames médicos, pois não são fornecidos na rede pública (mov. 206). Assim, fica, desde logo, deferido o encaminhamento do interno, mediante escolta, para a realização de exames na rede particular, cuja data e horário deverão ser agendados pela GEAIT. Caso não seja necessário, a equipe médica deverá explicitar os motivos na aba saúde do SIAPEN e, em qualquer hipótese, o gestor da unidade prisional deverá adotar todas as providências necessárias ao resguardo da integridade física do sentenciado. Ao final, retornem os autos para soma de penas (movs. 240 e 241). BRASÍLIA, 10 de maio de 2024’. Quanto ao pedido de disponibilização dos resultados dos exames do apenado, na própria decisão agravada (acima colacionada - ID 59485793 - pág. 203) o magistrado consignou a possibilidade de acesso ao prontuário médico, desde que juntada procuração aos autos, com poderes expressos para tal finalidade. E por fim, quanto ao requerimento de transferência do interno para ala de tratamento médico, é certo que, para tal finalidade, faz-se necessário aguardar o resultado dos exames pleiteados, bem como a avaliação médica a fim de definir se cuidar ou não de hipótese de deslocamento do apenado. Assim, depreende-se a relação de prejudicialidade com o resultado dos exames, sendo necessária, ainda, prévia manifestação do juízo a quo. Sabe-se que a perda do objeto do recurso pela superveniente falta de interesse recursal, quando a pretensão da parte recorrente é atingida por meio diverso, como no caso em que o juiz da causa reconsidera a decisão anterior e atende a pretensão antes indeferida. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte: (...) Destarte, uma vez deferidos os pleitos do recorrente pelo Juízo Competente, não mais subsiste interesse recursal, cabendo ao relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso prejudicado, in verbis: (...) Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto”. Na hipótese, por todo o exposto, tenho que, além da perda superveniente do objeto do presente agravo, houve a dupla insurgência contra o mesmo ato, em ofensa ao princípio da preclusão consumativa. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, adotando-se as cautelas de praxe. Brasília, 15 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator